Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0707236-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LAVANDERIA FONSECA LTDA - ME, LAVANDERIA DO SUL - LTDA, LAVE &amp; LEVE LIMPO LAVANDERIA LTDA - EPP IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O LAVANDERIA FONSECA LTDA-ME E OUTRAS, integrantes do mesmo grupo empresarial e operando sob o nome fantasia Lav e Lev Lavanderias, impetram mandado de segurança contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal que, por meio de seus agentes de segurança pública, estariam inviabilizando sua atividade comercial, exercida, no momento, somente por meio de delivery, modalidade de serviço autorizada pelos Decretos Distritais n. 40.539 e n. 40.550, que foram editados como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. Asseveram, em suma, que a Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, e apesar de não ser garantia absoluta, que deve, inclusive, ser mesmo flexibilizada na atual conjuntura, não há justificativa para impedir a atividade exercida por meio de delivery, porque a modalidade está de acordo com as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus. Assim, por entenderem presentes os requisitos autorizadores da medida, requerem a concessão liminar da segurança, para que as impetrantes sejam autorizadas a retomarem suas atividades de lavanderia, na modalidade delivery. No mérito, buscam a concessão definitiva da segurança, confirmando-se a liminar, para assegurar o direito líquido e certo das impetrantes. Em decisão de id 15291879, deferi o pedido liminar. As informações foram prestadas pela autoridade coatora, por meio do id 15507612. A Procuradoria de Justiça, em parecer de id 17733060, manifestou-se pela “extinção do feito sem julgamento do mérito, denegando-se a segurança pleiteada, nos termos do art. 6o, § 5o da Lei 12.016/09”. É o relato do essencial. DECIDO. É manifesta a ausência superveniente de interesse de agir que atingiu o presente mandamus, uma vez que, em maio do corrente ano, com a edição do Decreto Distrital n.o 40.817, de 22.05.2020, foi dada autorização para o funcionamento do comércio em geral, incluindo-se a atividade de lavanderias, conforme acréscimo dado pelo Decreto n.o 40.823, de 24.05.2020, ao anexo II do art. 5o, § 1o, do primeiro ato normativo. Ressalte-se que o Decreto n.o 40.817 foi revogado pelo Decreto n.o 40.939, de 02.07.2020, o qual, entretanto, manteve a autorização do funcionamento das atividades comerciais no Distrito Federal (art. 3o), incluindo, no Anexo Único, item A, a atividade de lavanderias. Confira-se: DECRETO No 40.939, DE 02 DE JULHO DE 2020 (...) CAPÍTULO II DAS ATIVIDADES SUSPENSAS Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal: I - a realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - os eventos esportivos no Distrito Federal, inclusive campeonatos de qualquer modalidade esportiva; III - as atividades coletivas de cinema, teatro e culturais, de qualquer natureza, exceto quando ocorrer em estacionamentos, desde que as pessoas permaneçam dentro de seus veículos, devendo ser observada a distância mínima de dois metros entre cada veículo estacionado; IV - o funcionamento de boates e casas noturnas. (...) CAPÍTULO III DAS ATIVIDADES PERMITIDAS Seção I Atividades liberadas Art. 3o Fica liberada toda atividade comercial e industrial no Distrito Federal, exceto aquelas suspensas na forma do art. 2o deste Decreto, devendo ser observadas as regras constantes nos dispositivos seguintes. (...) ANEXO ÚNICO A) Comércio de rua: lojas de calçados; lojas de roupas; serviços de corte e costura; armarinhos e lojas de tecido; atividades de lavanderias, tinturarias e toalheiros; empresas de tecnologia e lojas de equipamentos e suprimentos de informática; setor eletroeletrônico e setor moveleiro. (...) (sem destaques no original). Portanto, fica prejudicada a análise do mérito do presente mandado de segurança, ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista que, com a autorização conferida pelo decreto acima mencionado, a atividade de lavanderia foi autorizada, inclusive nas operações de delivery. Isto posto, apoiado no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, JULGO PREJUDICADO o presente mandado de segurança. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator